Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-90.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de manuseio de materiais – Lesões em ombros – Litispendência e coisa julgada não configuradas – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Nexo causal reconhecido –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de manuseio de materiais – Lesões em ombros – Litispendência e coisa julgada não configuradas – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em relação ao ombro direito – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000857-90.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
DELEON MARTINS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000857-90.2018.8.26.0101 -Voto no 36.776c
2
VOTO No: 36.776c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000857-90.2018.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: DELEON MARTINS SANTOS
ACIDENTÁRIA Operador de manuseio de materiais
Lesões em ombros Litispendência e coisa julgada não
configuradas
Julgamento “ultra petita” no que se
refere à conversão dos períodos recebidos a título de
benefício previdenciário para o homônimo acidentário,
porquanto
não
pleiteada
na
inicial,
vício
que
compromete a sentença apenas no que extrapolou o
pedido Nexo causal reconhecido Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa em relação ao
ombro direito Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da última alta médica Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde o termo inicial do benefício
(posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros
Apelo autárquico
desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 254/261, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Deleon Martins Santos, condenando o
INSS a converter os períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o
homônimo acidentário, sem qualquer repercussão econômica, bem como a pagar-
lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-contribuição a partir do dia seguinte ao
da cessação do último auxílio-doença relacionado ao quadro em questão até a
véspera de qualquer aposentadoria ou a data do óbito do segurado; mais abono
anual; atualização monetária pelo IPCA-E; juros moratórios apurados de modo
global desde o termo inicial do benefício até a data da citação e, após, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000857-90.2018.8.26.0101 -Voto no 36.776c
3
valor de cada parcela vencida, mês a mês, de forma decrescente, segundo os
índices remuneratórios da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947/SE
(Tema no 810); e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o
valor da condenação até a data da sentença, atentando-se para as faixas de
base de cálculo (art. 85, § 3o, do novo CPC).
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Inicialmente, levanta preliminar de litispendência e coisa julgada, alegando que o
presente feito reproduz as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido
do
proc.
no
1003517-91.2017.8.26.0101,
cuja
sentença
julgou
improcedente a ação. Tece considerações acerca da matéria, destacando
jurisprudência que reputa respaldar a sua posição. No mais, sustenta, em síntese,
estarem ausentes os requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário.
Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada no percentual mínimo,
observando-se o art. 85 do novo CPC e a Súmula no 111 do STJ; e que seja
aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto aos juros de mora e à
correção monetária.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Não procedem as preliminares levantadas pela autarquia.
Com efeito, na demanda mencionada pelo INSS, o obreiro
buscava o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, enquanto nesta
ação ele pretende a concessão de auxílio-acidente, benefício que depende do
preenchimento de requisitos próprios, notadamente a existência de liame
ocupacional.
Cabe ainda registrar que a hipótese não era de ausência de
incapacidade laborativa, na medida em que o laudo anteriormente produzido
apontou que o segurado estava parcial e permanentemente incapacitado para o
labor (fls. 291/297). Na verdade, o pedido foi julgado improcedente naquele outro
feito à consideração de que “a concessão de pretensão diversa da requestada na
incoativa configura julgamento “extra petita” e causa a anulação da sentença
viciada (arts. 141 e 492 do CPC) princípio da congruência ou adstrição e no
caso os fundamentos de fato/direito e o pedido inicial da vestibular, sem formal,
específica e tempestiva emenda em contrário (art. 329, CPC), restringem-se à
matéria previdenciária (auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez)” (fls.
302).
Assim, não tendo havido mera repetição de ação, não se
verifica situação caracterizadora de coisa julgada, tampouco de litispendência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000857-90.2018.8.26.0101 -Voto no 36.776c
4
Ultrapassados esses pontos, cabe observar que, ao
determinar a conversão dos períodos recebidos a título de benefício
previdenciário para o homônimo acidentário, não pleiteada na inicial, a r.
sentença extrapolou o pedido, o qual, à evidência, não poderia ser ampliado.
Houve, assim, quanto a esse ponto, julgamento “ultra petita”,
vício que compromete a sentença apenas no que excedeu o pedido, parte que é
ora excluída da condenação.
No mais, trata-se de ação em que postula o obreiro a
concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões por esforços
repetitivos em ombros (LER/DORT), males advindos das condições de trabalho a
que estava submetido no exercício da função de operador de manuseio de
materiais (CTPS de fls. 26).
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 25/11/2015 a 09/10/2017 e de auxílio-doença
acidentário de 28/02/2018 a 06/09/2018, ambos com o diagnóstico de “síndrome
do manguito rotador” (fls. 130/137).
Efetuada a avaliação médica (fls. 152/157), verificou o perito
ser o autor portador de processo inflamatório no manguito rotador e bursite em
ombro esquerdo, “lesões passíveis de recuperação funcional total clinicamente”
(fls. 154).
Já no tocante ao ombro direito, constatou o expert a
presença de lesão do manguito rotador, com rupturas parciais, sem possibilidade
de cura. Atestou que referido quadro acarreta redução da capacidade laborativa
de forma parcial e permanente.
Além disso, admitiu o perito o nexo causal, afirmando que os
aludidos males são decorrentes de “esforços no trabalho com movimentos com
risco ergonômico” (resposta ao quesito letra “b” do INSS fls. 156).
Ainda a respeito, a vistoria levada a efeito no ambiente
laboral (fls. 226/238) apontou que “as atividades exercidas pelo Requerente,
através da avaliação dos métodos de trabalho, mais o resultado da avaliação
ergonômica risco para os ombros, são de alto risco para a atividade 7.1, médio
risco para a atividade 7.2 e baixo risco para a atividade 7.3” (fls. 235).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
parecer técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho em relação ao ombro direito e
reconhecido o nexo de causalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício (e não do salário-de-contribuição, como
constou da sentença), mantido o termo inicial fixado, a saber, o dia seguinte ao
da cessação do último auxílio-doença (07/09/2018 fls. 131), conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000857-90.2018.8.26.0101 -Voto no 36.776c
5
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, anote-se que a renda mensal inicial será reajustada
pelos índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital